Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-34.2018.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000507-34.2018.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA

APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA, SIRLEIDE DE FIGUEIREDO BARBOSA RIBEIRO, EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, JUVENAL ALVES COSTA, JOELSON SANTOS COSTA, DERCKIAN ANDRADE SANTANA SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ARTIGO 8º, IV, E ARTIGO 148, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ARTIGOS 578 E SEGUINTES, DA CLT. REPASSE/COBRANÇA REALIZADA POR FEDERAÇÃO AO MUNICÍPIO. ANO DE 2017. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE SINDICATO. ART. 591, DA CLT. MUNICÍPIO QUE JUNTA COMPROVANTE DE PAGAMENTO À SINDICATO DA EDUCAÇÃO E FEDERAÇÃO DIVERSA QUE NÃO COMPROVOU
POSSUIR BASE SINDICAL NO ESTADO DA BAHIA. ARTIGO 589, DA CLT.
PAGAMENTO DEVIDO PELA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE 2017, NA RAZÃO DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO), SOBRE O VALOR DE 01 (UM) DIA DE REMUNERAÇÃO DE TODOS OS SEUS SERVIDORES, EXCLUINDO OS DA EDUCAÇÃO.
SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVERÃO SER FIXADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação
número 8000507-34.2018.8.05.0176
, que tem como partes
MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA
(Apelante)

e
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA
(Apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente